Tribunal: STF
Processo: HC 101205
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - 
   ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. Na dicção da sempre ilustrada 
   maioria, em relação à qual guardo reservas, a vedação da 
   substituição da pena restritiva da liberdade pela restritiva de 
   direitos prevista no artigo 44 da Lei nº 11.343/2006 conflita com o 
   princípio da individualização - Habeas Corpus nº 97.256/RS, da 
   relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, apreciado no Plenário, 
   com julgamento finalizado em 1º de setembro de 2010.